Tribunal: TJES
Processo: 0002055-45.2016.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento; Nota Promissória; Inadimplemento; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002055-45.2016.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON SCHULTZ
RECORRIDO: FABIANO WESTPHAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0002055-45.2016.8.08.0007

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADELSON SCHULTZ

RECORRIDO: FABIANO WESTPHAL

JUÍZO DE ORIGEM: BAIXO GUANDU – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por Adelson Schultz em face da sentença de primeiro grau que, reconhecendo a ocorrência de abandono de causa, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Conforme extrai-se do processo digitalizado (ID 13349407), o Recorrente/ exequente ingressou com Ação de Execução de Título Extrajudicial em 27/09/2016 em face do Recorrido/ executado, com o objetivo de cobrar uma dívida de R$ 15.098,57, referente a 10 notas promissórias emitidas em 2014.

Extrai-se dos autos, diversas tentativas de penhora para a satisfação do débito, sendo uma delas, uma tentativa de penhora de uma motocicleta Honda Biz foi frustrada, pois o bem não foi encontrado e outra, em janeiro de 2020, em que foi realizado um bloqueio parcial via
BacenJud
, resultando no valor de R$ 604,83, que foi liberado ao Recorrente/ exequente.

Ainda, em junho de 2021, o exequente peticionou informando ter conhecimento de que o Recorrido/ executado teria recebido uma indenização da Fundação Renova e pediu um novo bloqueio. Já em agosto de 2022, o Recorrente/ exequente indicou um veículo Ford Ka para penhora.

O juízo
a quo
proferiu a sentença (ID 13349407 – pág. 96), entendendo pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

Irresignado, o Recorrente/ exequente interpôs Recurso Inominado contra a sentença, alegando nulidade por falta de intimação pessoal e negativa de prestação jurisdicional.

Em contrarrazões, o Recorrente/ executado defendeu a manutenção da sentença.

É o breve relato, apesar de sua desnecessidade.

Ab initio,
entendo que a sentença
a quo
agiu com acerto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (notadamente, porque as teses de nulidade da sentença e de negativa de prestação jurisdicional não merecem prosperar), nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Fazendo-se necessárias apenas algumas considerações, senão vejamos:

Conforme art. 51, § 1º da Lei 9.099/95, que rege os Juizados Especiais, a extinção do processo por abandono
dispensa
a intimação pessoal da parte,
in verbis:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

[...]

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Dessa forma, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de confirmar a literalidade do § 1º do art. 51, afastando-se a aplicação do Código de Processo Civil, em prestígio aos princípios de simplicidade, informalidade e celeridade processual que deve reger o rito sumaríssimo.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do exequente.

Outrossim,
in casu
,

verifico que a inércia do Recorrente/ exequente em dar andamento ao feito é evidente, tendo sido, por meio de seu advogado, intimado para se manifestar em diversas ocasiões. Apesar disso, o patrono da parte, mesmo após ser advertido de que a inércia poderia levar à extinção por abandono, apresentou petições que não cumpriam as determinações judiciais, sendo que a petição que indicava o veículo Ford Ka para penhora está nas folhas 84 do processo físico digitalizado (ID 13349407).

Convém salientar que, em resposta, o juízo de origem, em despacho (ID 13349407 – pág. 93), determinou a intimação da parte exequente para que, no prazo de 10 dias, indicasse o local onde o bem poderia ser encontrado, salientando-se que, caso se mantivesse inerte, o feito seria extinto por abandono.

Assim, considerando que, na folha seguinte, consta certidão cartorária certificando que ausência de manifestação do Recorrente/ exequente no prazo assinalado, verifico que a sentença de extinção (ID 13349407 – pág. 96) se encontra em conformidade com as normas processuais e reflete o correto entendimento de que a inércia do exequente não pode ser tolerada, sob pena de ofensa ao princípio da duração razoável do processo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença
a quo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9099/95, mas, suspendo o pagamento ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)